Tribunal: STF
Processo: RHC 238415
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A.L., representado neste ato pelo Defensor Público-Geral do Estado de Santa Catarina, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 850.709/SC (eventos 71 e 81).



    Ao Recorrente foi imposta medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, pela prática de ato infracional análogo ao crime de porte de arma de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2006) (eventos 21 e 27).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a extinção da medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade imposta ao Recorrente, nos termos do art. 45, § 2º, da Lei 12.594/2012. Argumenta “possível a absorção de outras medidas socioeducativas como a de prestação de serviço à comunidade, desde que o ato seja anterior à aplicação da medida”. Aduz ser “desarrazoado submeter paciente que está cumprindo medida socioeducativa de internação à prestação de serviço à comunidade, por atos anteriores ao início do cumprimento da reprimenda”. Alega que a imposição de nova medida socioeducativa prejudicaria a ressocialização do Recorrente. Pontua a “ausência de interesse processual do Estado em prosseguir com a apuração de atos infracionais anteriores ao início da execução, já que não há possibilidade de agravar a situação do adolescente”. Requer a extinção da medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 108).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ABSORÇÃO DA MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELA INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de ofício uma vez que apenas as medidas socioeducativas de internação podem ser absorvidas pela imposição de outra da mesma natureza. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Ademais, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente